Tribunal: TRF3
Processo: 5001856-48.2021.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
163/549)

5001856-48.2021.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001856-48.2021.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ODARIO DO NASCIMENTO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ODARIO DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. EMPRESAS ATIVAS. AUSÊNCIA DE PPP. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PELO SEGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial. O juízo de origem indeferiu a realização de perícia técnica nas empresas ativas e julgou improcedente o pedido nestes pontos por ausência de prova documental (PPP). A parte autora comprovou nos autos o envio de solicitações de documentos aos empregadores (e-mails), sem êxito, caracterizando a recusa no fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial e o julgamento de improcedência por falta de provas, quando o segurado comprova ter solicitado os documentos (PPP) às empresas ativas, as quais se mantiveram inertes ou recusaram o fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova documental que a parte autora tentou obter e não conseguiu, configura cerceamento de defesa.

4. Havendo comprovação de que o segurado solicitou os formulários (PPP) às empresas ativas e não foi atendido (conforme e-mails juntados aos autos), cabe ao magistrado exercer seus poderes instrutórios para determinar a exibição dos documentos ou deferir a perícia técnica direta.

5. É vedado o julgamento de improcedência por falta de prova que o juízo impediu de ser produzida, sobretudo quando demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação pela via administrativa diante da resistência do empregador.

6. A competência da Justiça do Trabalho para a retificação de documentos laborais (obrigação de fazer) não afasta o poder-dever da Justiça Federal de instruir a ação previdenciária e produzir a prova necessária à verificação do fato gerador do benefício (exposição a agentes nocivos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial quando a parte autora comprova a resistência ou inércia das empresas ativas em fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 2. A constatação judicial de que a empresa se encontra ativa impõe o deferimento de perícia direta ou a determinação de exibição de documentos, sendo vedado o julgamento de improcedência por falta de prova que o juízo impediu de ser produzida.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, art. 396.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001856-48.2021.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ODARIO DO NASCIMENTO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ODARIO DO NASCIMENTO COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ODARIO DO NASCIMENTO COSTA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 279860939) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária.

O Juízo de origem reconheceu a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 07/10/1976 a 05/11/1976, 21/03/1977 a 23/06/1977, 01/06/1978 a 29/08/1978, 01/09/1978 a 18/12/1978, 21/06/1979 a 17/12/1979, 08/01/1980 a 10/03/1980, 02/05/1980 a 04/07/1980, 03/11/1980 a 10/03/1981, 15/06/1981 a 12/11/1981, 17/03/1982 a 20/08/1982, 01/09/1982 a 08/11/1982, 01/03/1984 a 06/04/1984, 16/04/1984 a 07/09/1984, 24/10/1984 a 25/04/1985, 02/09/1986 a 01/10/1986, 19/05/1986 a 19/06/1986, 24/06/1986 a 22/08/1986, 01/10/1986 a 18/11/1986, 01/12/1986 a 03/02/1987, 05/02/1987 a 06/03/1987, 11/09/1987 a 03/05/1988, 01/09/1988 a 13/02/1989, 16/03/1989 a 28/03/1989, 24/05/1989 a 19/06/1989, 09/10/1990 a 28/08/1991, 01/06/1992 a 18/02/1993 e 03/03/1993 a 19/05/1993, determinando a respectiva averbação e conversão. Contudo, rejeitou o pedido de reconhecimento da especialidade quanto aos demais intervalos, bem como o pleito de indenização por danos morais. O pedido de produção de prova pericial direta nas empresas ativas foi indeferido.

Em suas razões recursais (Id. 279860954), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial técnica direta. Sustenta que as empresas não forneceram os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), apesar de expressa solicitação. Pugna pelo reconhecimento da especialidade dos períodos não reconhecidos.

O INSS, em seu apelo (Id. 279860957), suscita preliminar de incompetência da Justiça Federal, ante competência da Justiça do Trabalho para a solução de questões de ausência de formulários previdenciários e a consequente nulidade da perícia indireta realizada. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento do tempo especial, alegando ausência de PPP e impossibilidade de enquadramento por categoria profissional. Requer, ainda, o conhecimento da remessa necessária.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 279860960), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora argui a nulidade da sentença em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial técnica, necessária para a comprovação da especialidade dos períodos de 09/09/1980 a 31/10/1980 (Aquarius Calçados Ltda.), 04/07/1988 a 02/08/1988 (Couroquimica Couros e Acabamentos Ltda.), 18/07/1989 a 18/06/1990 (Democrata Calçados e Artefatos de Couro Ltda.), 13/06/1995 a 29/12/1995 (Abdalla Hajel & Cia Ltda.), 01/07/1998 a 03/08/1999 (Prisma Produtos Descartáveis Ltda.) e 01/02/2000 a 11/07/2001 (Marco Antonio Garcia Franca).

Sustenta o apelante que as empresas ativas não forneceram os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), apesar de expressa solicitação. O juízo a quo, em decisão saneadora, indeferiu a realização de perícia técnica nessas empresas, determinando que a parte providenciasse os documentos (Id. 279860848). Ato contínuo, a sentença julgou improcedente o pedido nestes pontos por ausência de comprovação da exposição aos agentes nocivos.

A alegação merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se manteve inerte. Conforme documentos de Id. 279860856 e seguintes, foram juntados comprovantes de envio de e-mails e solicitações formais de PPPs às empresas ativas, demonstrando a resistência dos empregadores em fornecer a documentação obrigatória.

Ao indeferir a perícia e exigir que o segurado apresentasse documentos que as empresas se recusavam a fornecer, o juízo impôs um ônus probatório impossível à parte hipossuficiente. Nas hipóteses em que a empresa está ativa mas se recusa ou omite no fornecimento da documentação, não pode o segurado ser penalizado pela desídia de terceiros.

Caberia ao magistrado, diante da prova da recusa (e-mails) e no exercício de seus poderes instrutórios, determinar a exibição dos documentos (art. 396 CPC) ou, constatada a recalcitrância, deferir a perícia técnica direta nas dependências das empresas.

Ao indeferir a produção da prova técnica e, ato contínuo, julgar o pedido improcedente por falta de prova documental que a própria parte tentou obter e não conseguiu, o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, da Constituição Federal).

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a prova técnica é o meio hábil para suprir a omissão ou a ausência dos formulários previdenciários, especialmente em setores onde a exposição a agentes químicos (solventes, colas, hidrocarbonetos) e ruído é ínsita ao processo produtivo, como é o caso da indústria de calçados.

Ressalte-se que a competência da Justiça do Trabalho para a retificação formal do PPP (obrigação de fazer) não retira da Justiça Federal o poder-dever de instruir a ação previdenciária. A discussão não diz respeito à condenação da empresa à retificação do documento, mas sim à produção da prova do fato gerador do benefício (a exposição a agentes nocivos).

Havendo dúvida fundada sobre a fidedignidade do documento apresentado, alegação de disparidade com a realidade fática ou mesmo ausência de documentação técnica, o indeferimento da prova pericial, mesmo em empresa ativa, constitui cerceamento de defesa, pois impede o segurado de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria. Não é razoável, tampouco jurídico, exigir do segurado o prévio ajuizamento de ação trabalhista para a simples produção de prova em demanda previdenciária, quando tal prova pode ser perfeitamente produzida no bojo da ação federal, garantindo-se a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional

Desta forma, não estando o processo maduro para julgamento, uma vez que a ausência de instrução técnica quanto ao período controverso impede a correta aferição do tempo de serviço especial, a anulação da sentença é medida que se impõe.

A instrução processual deve ser reaberta para que sejam requisitados os PPPs diretamente aos empregadores, sob as penas da lei, ou realizada perícia técnica judicial nas empresas ativas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, restando PREJUDICADA a apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. EMPRESAS ATIVAS. AUSÊNCIA DE PPP. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PELO SEGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial. O juízo de origem indeferiu a realização de perícia técnica nas empresas ativas e julgou improcedente o pedido nestes pontos por ausência de prova documental (PPP). A parte autora comprovou nos autos o envio de solicitações de documentos aos empregadores (e-mails), sem êxito, caracterizando a recusa no fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial e o julgamento de improcedência por falta de provas, quando o segurado comprova ter solicitado os documentos (PPP) às empresas ativas, as quais se mantiveram inertes ou recusaram o fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova documental que a parte autora tentou obter e não conseguiu, configura cerceamento de defesa.

4. Havendo comprovação de que o segurado solicitou os formulários (PPP) às empresas ativas e não foi atendido (conforme e-mails juntados aos autos), cabe ao magistrado exercer seus poderes instrutórios para determinar a exibição dos documentos ou deferir a perícia técnica direta.

5. É vedado o julgamento de improcedência por falta de prova que o juízo impediu de ser produzida, sobretudo quando demonstrada a impossibilidade de obtenção da documentação pela via administrativa diante da resistência do empregador.

6. A competência da Justiça do Trabalho para a retificação de documentos laborais (obrigação de fazer) não afasta o poder-dever da Justiça Federal de instruir a ação previdenciária e produzir a prova necessária à verificação do fato gerador do benefício (exposição a agentes nocivos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial quando a parte autora comprova a resistência ou inércia das empresas ativas em fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 2. A constatação judicial de que a empresa se encontra ativa impõe o deferimento de perícia direta ou a determinação de exibição de documentos, sendo vedado o julgamento de improcedência por falta de prova que o juízo impediu de ser produzida.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, art. 396.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e julgar prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão